Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-36.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ AMERICAN AIRLINES E EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM FACE DA CORRÉ TAM LINHAS AÉREAS. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRÉ TAM NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DESTA CÂMARA EM CASO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ AMERICAN AIRLINES E EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM FACE DA CORRÉ TAM LINHAS AÉREAS. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRÉ TAM NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DESTA CÂMARA EM CASO IDÊNTICO ENVOLVENDO OUTRO PASSAGEIRO DO MESMO VOO E CUJA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ESTAVA EMBASADA NO MESMO FATO. 3. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS DETERMINADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002590-36.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA CLARA
JUNQUEIRA FRANCO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), são apelados AMERICAN
AIRLINES INC e TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002590-36.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 76293 2/4
Ap. 1002590-36.2019.8.26.0011 São Paulo 2a VC/F.R. Pinheiros VOTO 76293
Apte.: Maria Clara Junqueira Franco (repres. por sua mãe).
Apdas.: American Airlines Inc. e Tam Linhas Aéreas S/A.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ
AMERICAN AIRLINES E EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO, EM FACE DA CORRÉ TAM LINHAS AÉREAS. DECISÃO
MODIFICADA EM PARTE. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI
8.078/90. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRÉ TAM
NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DESTA CÂMARA EM CASO
IDÊNTICO ENVOLVENDO OUTRO PASSAGEIRO DO MESMO
VOO
E
CUJA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
ESTAVA
EMBASADA NO MESMO FATO. 3. MAJORAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO
DOS
DANOS
MORAIS
DETERMINADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 193/198, que julgou
procedente, em face da corré American Airlines, demanda de indenização
de danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo internacional, e
extinguiu referida demanda, sem julgamento de mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do C.P.C., em face da corré Tam Linhas Aéreas S/A., na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega a autora que a sentença comporta
reforma em parte, para reconhecer a responsabilidade solidária da corré
Tam pelo pagamento das indenizações arbitradas na sentença recorrida.
Invoca o regime da Lei 8.078/90 e argumenta que incide na espécie a
norma prevista no art. 25, § 1o, do referido diploma legal, já que ambas
as rés compuseram a cadeia de fornecimento do serviço. No mais, bate-se
pela majoração da verba indenizatória dos danos morais para o montante
pleiteado na inicial (R$ 15.000,00). Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões por ambas as corrés, subiram
os autos e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (cf. fls. 260/261). Após, houve oposição ao julgamento virtual
(cf. fls. 264). Em seguida, os autos foram redistribuídos, em cumprimento
ao v. Acórdão de fls. 268/272. Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais controvérsia
quanto à configuração dos danos materiais e extrapatrimoniais e o dever
de reparação imposto à corré American Airlines. A insurgência da autora
diz respeito somente à responsabilidade solidária da corré Tam e ao
montante da indenização dos danos morais. E, com relação a esses temas,
são necessárias algumas considerações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002590-36.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 76293 3/4
Anote-se, inicialmente, que, se o que houve foi fato
relacionado a transporte aéreo internacional, deve mesmo incidir o
regime da Lei 8.078/90, diante do que restou decidido no Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação
do direito federal infraconstitucional, verbis: “(...) 2. O STF, no
julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida,
fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio
de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista
na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC.” (Rec. Esp.
1.842.066/RS, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.6.2020, grifo não
original). E, malgrado não convencido da juridicidade do
entendimento adotado pela Corte Superior, em especial, à luz do disposto
no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional no 7/95, curvo-me a esse entendimento.
Assentadas tais premissas, verifico que, malgrado a
incidência do regime do Código de Defesa do Consumidor no caso em
tela, não era caso mesmo de condenar, solidariamente, a corré Tam
Linhas Aéreas ao pagamento das indenizações arbitradas na decisão
recorrida. Nesse sentido, convém transcrever o que já restou decido nesta
Câmara, em caso idêntico envolvendo outra passageira do mesmo voo e
cuja pretensão indenizatória estava embasada no mesmo fato, verbis:
“Com efeito, restou incontroverso que no voo de São Paulo a Miami,
operado pela requerida Latam, transcorreu sem incidentes, e que o
impedimento de embarque no trecho Miami-Filadélfia se deu por um erro
exclusivo da corré American Airlines ao emitir com erro o cartão de
embarque da acompanhante da Autora. Consta dos autos, ainda, que o
voo Miami-Filadélfia foi operado exclusivamente pela ré American
Airlines, sendo certo também que as passagens da Sra. Adriana
(acompanhante da autora) foram adquiridas diretamente com a corré
American Airlines (fl. 50). Nesse contexto, portanto, não há que se falar
em responsabilidade conjunta das empresas aéreas Latam e American
Airlines, como pretende a autora, não merecendo qualquer reforma a r.
sentença neste ponto.” (Ap. 1002248-25.2019.8.26.0011, de São Paulo,
Rel. Juiz Hélio Nogueira, j. 17.10.2019). É, exatamente, o caso dos autos,
conforme antes afirmado. Nesse ponto, portanto, o recurso não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002590-36.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 76293 4/4
provimento, pelas mesmas razões constantes da decisão acima transcrita.
De resto, quanto ao valor da indenização do dano moral,
são necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em
relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas
não se justifica indenização quantificada em valor demasiadamente
elevado para a repercussão do dano. Montantes mais significativos devem
ser reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que
sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado
que qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido
(STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU
24.5.04, p. 283).
Assentadas tais premissas e considerado ainda o fato de
que restou a salvo de controvérsia nos autos que, além do atraso “de
aproximadamente 24 horas” (cf. sentença a fls. 197), a autora perdeu um
dia do curso de inglês que havia contratado, é caso de majorar o
arbitramento da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizáveis a partir da intimação do presente, visto que tal montante
contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização e é
compatível com o que é usualmente fixado por esta Câmara em casos
análogos. Inclusive, foi esse o valor arbitrado no precedente retro
mencionado. Assim, estará sendo adequadamente reparado o dano sofrido,
tanto do ponto de vista compensatório, quanto do punitivo, servindo tal
importância de fator dissuasório suficiente à não reiteração do
procedimento ilícito.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso, apenas
para majorar o valor da indenização dos danos morais, nos termos acima
definidos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para a
finalidade acima explicitada.
Campos Mello
Desembargador Relator